Tribunal: TJDFT
Processo: 0716098-49.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DEPÓSITO BANCÁRIO. EQUÍVOCO NO FORNECIMENTO DOS DADOS DA CONTA BANCÁRIA FAVORECIDA. ERRO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES DO CORRENTISTA. MULTA.
I – Reconhecido equívoco do consumidor de serviços bancários ao realizar depósito em conta distinta do verdadeiro beneficiário, cabe à instituição financeira fornecer os dados pessoais do titular da conta que recebeu, por equívoco o valor, para que seja possível à autora demandar daquele que recebeu o que não lhe era devido.
II – O valor da multa cominatória fixada não é excessivo e não gera enriquecimento sem causa, inclusive diante do prazo razoável concedido para o cumprimento da obrigação.
III – Apelação desprovida.